Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725497-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON DA ROSA QUEVEDO RECORRIDO: VALERIA TEIXEIRA SILVA DECISÃO Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. No caso dos autos, a sentença foi prolatada em 07/03/2024 (ID 66941811), disponibilizada no DJE na data de 11/03/2024 (ID 66941812), e publicada em 12/03/2024. No ID 66941844, restou certificado o trânsito em julgado da referida sentença, ocorrido em 13/06/2024. O recurso inominado foi interposto apenas em 23/10/2024 (ID 66941859), sendo, portanto, intempestivo. Assim, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por intempestividade. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por deferir ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a demonstração de sua condição de hipossuficiência através do documento de ID 66941860. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator